Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711960-97.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, MARCO AURELIO SILVA EMBARGADO: MARCO AURELIO SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Marco Aurélio Silva contra a decisão que não conheceu da apelação interposta por Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva em razão da intempestividade (id 64710005). Marco Aurélio Silva sustenta que a decisão incorreu em omissão, pois não majorou os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que o vício apontado seja sanado (id 65456605). Contrarrazões de Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva em que pedem o não acolhimento dos embargos. Subsidiariamente, pedem que a majoração dos honorários advocatícios seja limitada a cinco centésimos por cento (0,5%) para que não aumente ainda mais o ônus dos embargados (id 65835097). Esta Relatoria rejeitou os embargos de declaração opostos por Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva contra a decisão de id 64710005 (id 66168275). A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fez os autos conclusos para análise dos embargos opostos por Marco Aurélio Silva (id 66328063). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e podem ser opostos contra qualquer decisão judicial. Possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A decisão que não conheceu da apelação por intempestividade incorreu em omissão, pois não majorou os honorários advocatícios de sucumbência (id 64710005). O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais depende do integral desprovimento ou não conhecimento do recurso de acordo com a tese jurídica fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.059. Confira-se: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não é aplicável o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. A majoração dos honorários constitui um acréscimo à eventual condenação anterior daquele que teve seu recurso desprovido ou não conhecido integralmente. A sentença condenou Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em dez por cento (10%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 63018258). O recurso interposto por eles não foi conhecido. Concluo que os requisitos para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais disposta no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estão presentes. A majoração de cinco centésimos por cento (0,5%) sugerida por Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva é irrisória e desproporcional ao trabalho desenvolvido pela advogada de Marco Aurélio Silva em fase recursal. O art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil dispõe que o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço devem ser considerados na majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência em cinco por cento (5%) de acordo com os critérios elencados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Acolho os embargos de declaração opostos por Marco Aurélio Silva para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para quinze por cento (15%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator